Tribunal: TJDFT
Processo: 0735691-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO DEVEDOR. MITIGAÇÃO DA REGRA PREVISTA NO ART. 833, IV, DO CPC. EXCEPCIONALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS ESPECÍFICAS DO CASO. PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. NÃO COMPROVAÇÃO. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE CONSTRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelo devedor e manteve a constrição de 30% (trinta por cento) sobre os seus proventos de aposentadoria.
2. A despeito da regra do art. 833, IV, do CPC, no sentido de serem impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos e salários, bem como outras verbas destinadas à remuneração do trabalho, excetuando-se na hipótese de recebimento de mais de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais pelo devedor ou a destinação do crédito para o pagamento de prestação alimentícia, em consonância com o art. 833, § 2o, do CPC, o c. Superior Tribunal de Justiça, por intermédio de sua Corte Especial, decidiu que “A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.” (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018).
3. Frise-se que, mais recentemente, quando do julgamento no EREsp n. 1.518.169/DF, a Corte Especial do STJ novamente se debruçou sobre o tema, e estabeleceu que “essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares” (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023.)
4. Em prestígio ao entendimento consolidado no âmbito do STJ, órgão responsável pela pacificação da interpretação da legislação infraconstitucional, e sua adoção por este e. TJDFT, permite-se a penhora de proventos de salário, mesmo nas hipóteses em que o crédito em execução não derive de natureza alimentar.
5. Na espécie, tem-se que a dívida atualizada, até 4/8/2022, manta o valor de R$115.694,74 (cento e quinze mil seiscentos e noventa e quatro reais e setenta e quatro centavos), consoante planilha de cálculos, ao passo que o executado/agravante, na qualidade de servidor público distrital aposentado, aufere proventos no valor bruto de R$27.595,46 (vinte e sete mil quinhentos e noventa e cinco reais e quarenta e seis centavos), e líquido de R$11.663,85 (onze mil seiscentos e sessenta e três reais e oitenta e cinco centavos), após incidência dos descontos facultativos e obrigatórios, consoante extrato de remuneração do mês de março de 2023.
6. Além disso, nota-se terem sido esgotados os “meios executórios que garantam a efetividade da execução", nos termos do precedente do c. STJ acima referenciado, uma vez que, desde 2021, a cooperativa exequente vem buscando satisfazer integralmente seu crédito, tendo realizado acordo extrajudicial com o devedor réu (posteriormente descumprido), bem como empreendido diversas diligências no sentido de encontrar bens penhoráveis pertencentes ao executado, sem, contudo, obter êxito.
7. Nesse contexto, à míngua de qualquer outra informação presente nos autos de despesas extraordinárias a obstaculizar o adimplemento da dívida executada, tem-se que a penhora no patamar de 10% (dez por cento) – e não de 30% (trinta por cento), deferido pelo Juízo a quo – sobre os proventos de aposentadoria do devedor (excluídos os descontos compulsórios), até a quitação integral da dívida, apresenta-se compatível com o princípio da menor onerosidade, resguardando-se a subsistência do executado/agravante e de sua família, sem descuidar que a execução se realiza no interesse da exequente/agravada. Logo, vislumbra-se a preservação do princípio da dignidade da pessoa humana e, de outro lado, contempla-se a efetividade da execução.
8. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada.